Tribunal: TJMT
Processo: 1028979-60.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028979-60.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), FLAVIO DA SILVA VITORINO - CPF: 025.881.558-20 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, que estabeleceram o valor mínimo de R$ 10.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório e ao princípio da não-surpresa, ante a extinção do processo sem prévia intimação para manifestação; e (ii) verificar se o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, que estabeleceram o valor de referência de R$ 10.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais, prevalecem sobre a legislação municipal que fixa valor inferior para cobrança judicial.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, fixou tese vinculante estabelecendo o piso nacional de R$ 10.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais, com aplicabilidade imediata e cogente, inclusive aos processos em curso, não sendo passível de flexibilização por legislação municipal, ainda que esta fixe valores inferiores.

4. No caso concreto, foi oportunizado ao Município demonstrar a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, com a suspensão do feito inicialmente por 30 dias, posteriormente dilatado por mais 90 dias, a pedido do próprio ente municipal, sem que houvesse qualquer manifestação nos autos para comprovação do cumprimento dessa exigência jurisprudencial.

5. As razões recursais apresentadas no agravo interno não contêm fundamentação jurídica apta a desconstituir os alicerces da decisão recorrida, limitando-se à reiteração de teses anteriormente suscitadas e devidamente rechaçadas, as quais se mostram insuficientes para ensejar a alteração do entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, em conformidade com o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, inclusive nos processos em curso, prevalecendo tal entendimento sobre legislações municipais que fixem valores inferiores. 2. A concessão de prazo para o ente público demonstrar o esgotamento das vias administrativas de cobrança, sem que haja manifestação dentro do prazo concedido, autoriza a extinção do feito por falta de interesse de agir."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 10, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.337.790 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 10395855020238110003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/12/2024; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 10128574420248110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao recurso de apelação. A decisão fundamentou-se no entendimento firmado no Tema 1.184, segundo o qual as execuções fiscais de baixo valor somente devem ser judicializadas após o esgotamento de outras tentativas de cobrança, tais como conciliação e protesto extrajudicial. Esse entendimento foi reforçado pela Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu o valor de referência de R$ 10.000,00 e criou diretrizes práticas para a condução dessas cobranças. Ademais, o Código de Processo Civil complementa esse cenário, fornecendo as ferramentas processuais necessárias para a aplicação desse novo entendimento, especialmente por meio do sistema de precedentes vinculantes.

No caso concreto, embora a
FAZENDA MUNICIPAL
tenha alegado que sua legislação local permitiria a cobrança, a norma municipal sobre o valor mínimo para execuções fiscais não pode prevalecer sobre o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Resolução 547/2024 do CNJ. Esses instrumentos fixaram em R$ 10.000,00 o limite mínimo nacional para a propositura de execuções fiscais, fundamentando-se em estudos técnicos sobre eficiência administrativa e gestão judiciária. Esse entendimento, dotado de efeito vinculante, não admite distinções locais, tendo por finalidade a racionalização do sistema de cobrança de dívidas públicas em âmbito nacional.

Além disso, o juízo singular oportunizou ao Município demonstrar a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança antes da judicialização, suspendendo o feito por 90 (noventa) dias (id. 249919187). Entretanto, não houve qualquer manifestação nos autos para comprovação do cumprimento dessa exigência jurisprudencial. Diante desse contexto, e considerando que o próprio STF já assentou que esse entendimento se aplica também a processos em curso, restou determinada a extinção da presente execução fiscal.

Inconformado, o Município agravante argumenta que não pôde exercer seu direito ao contraditório antes da decisão extintiva, configurando violação constitucional à ampla defesa. Sustenta que a decisão surpresa contrariou o artigo 10 do CPC, pois não houve prévia intimação para manifestação.

Quanto ao mérito, defende que o Tema 1.184 do STF foi mal interpretado, pois permite que entes federados solicitem a suspensão do processo para implementação de medidas como o protesto, respeitando a autonomia municipal para definir valores mínimos de execução.

Cita precedentes do TJMT e STJ que reconhecem a nulidade de decisões proferidas sem oportunidade prévia de manifestação, especialmente quando causam prejuízo à parte. Argumenta que a extinção prejudica a arrecadação municipal e contraria os princípios da eficiência e moralidade administrativa.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática ou a suspensão do processo por 180 dias para adoção das medidas cabíveis conforme previsto no próprio Tema 1.184 do STF.

O recurso foi interposto sem apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (i) violação do contraditório e ampla defesa; (ii) violação ao princípio da não-surpresa; (iii) Interpretação incorreta do Tema 1.184 do STF; (iv) violação à autonomia municipal e (v) impossibilidade de extinção sem prévia intimação.

A título de reforço ao entendimento já exposto, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, fixou tese vinculante estabelecendo o piso nacional de R$ 10.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais, com aplicabilidade imediata, inclusive aos processos em curso, conforme expressamente consignado em sessão plenária.

Esse parâmetro, posteriormente reafirmado pela Resolução 547/2024 do CNJ, foi estabelecido com base em critérios técnicos de eficiência administrativa e economicidade processual, configurando-se norma cogente, não passível de flexibilização por legislação municipal, ainda que esta fixe valores inferiores.

No caso concreto, foi concedido ao ente municipal o prazo de 30 (trinta) dias para regularização (ID 254327691), tendo este requerido dilação por mais 90 (noventa) dias (ID 254327693), o que foi deferido (ID 254327695). Contudo, transcorrido o prazo sem qualquer manifestação nos autos, não houve comprovação do esgotamento das vias administrativas de cobrança, razão pela qual correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Após detida análise, verifica-se que as razões recursais apresentadas no agravo interno
não contêm fundamentação jurídica apta a desconstituir os alicerces da decisão recorrida, limitando-se à reiteração de teses anteriormente suscitadas e devidamente rechaçadas
, as quais se mostram insuficientes para ensejar a alteração do entendimento consolidado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata
. 4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.
IV. Dispositivo e tese 6. O agravo interno desprovido.Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10395855020238110003, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025) (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF – APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor. 2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso. 3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, § 1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
”. 4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório. 5.

Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma
. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10128574420248110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2024) (negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025